Tribunal: TJDFT
Processo: 0730728-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730728-81.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Rafael Cunha Campos Finholdt Embargada: Karina Rosa Santiago D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rafael Cunha Campos Finholdt (fls. 1-4, Id. 13965583) contra o acórdão de fls. 1-14 (Id. 13408221) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator